Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-32.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000596-32.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), VALDEMIR SALES DE SOUZA - CPF: 005.911.951-94 (INTERESSADO), juízo da 3ª vara criminal de juara (INTERESSADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), FERNANDO ANTONIO GIRARDI - CPF: 026.401.629-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE MEIO CRUEL]
-
RISCO DE SER PRESO EM JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA
- IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM ATO QUE POSSA CARACTERIZAR AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA AO JUÍZO SINGULAR - MERA EXPECTATIVA ACERCA DA PRISÃO - CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO NÃO ENSEJADA - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM
DENEGADA.

A mera
expectativa da prisão
, sem indicativo fático de que a constrição cautelar poderá ser ordenada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção capaz de justificar
a concessão de salvo-conduto, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 142.127/AM; RHC 53.528/MA).

“Para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista fundado receio de que o paciente venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção. A mera ilação, sem indicativo concreto, de que eventual condenação pelo Tribunal Popular ensejará a segregação do paciente visando o cumprimento imediato da reprimenda não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar a concessão de salvo-conduto para o fim pretendido.”
(HC N.U 1001748-72.2020.8.11.0000
)

E
ventual execução provisória da pena, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, dependerá de análise concreta sobre a
“imprescindibilidade da custódia”
(TJMT, HC N.U 1005161-88.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000596-32.2023.8.11.9005 - COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S):

DR. OSWALDO LOPES DE SOUZA

PACIENTE(S):

VALDEMIR SALES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
preventivo impetrado em favor de VALDEMIR SALES DE SOUZA em face do
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0000989-23.2010.8.11.0018 - Código 36823), que designou sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel - art. 121, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o paciente
“corre risco iminente de ser preso para imediato cumprimento de eventual pena condenatória pelo Conselho de Sentença”.

Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja concedido salvo-conduto
em favor da paciente (ID 168038694)
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 168510658).

O Juízo singular prestou informações (ID 168778503).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Suposta prática de homicídio - Preliminar - Não conhecimento do writ, ante a configuração de supressão de instância e ausência da demonstração da ameaça ao direito da liberdade de locomoção. Parecer pelo não conhecimento do writ, ante a supressão de instância e ausência de ameaça do direito da liberdade de locomoção.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 169043198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado por
tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, praticado em 21.12.2009 e responde ao processo em liberdade (HC 1003922.88.2019.8.11.0000).

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri fora designada para o dia 30.6.2023 (
PJe 1º grau N.U 0000989-23.2010.8.11.0018).

Vejamos.

Ao prestar informações, o Juízo singular pontuou que
“não
há qualquer pedido de prisão preventiva formulado contra o paciente, bem como não se verifica, neste momento, qualquer hipótese apta a ensejar sua custódia cautelar”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - ID 168778503).

A mera
expectativa da prisão
, sem indicativo fático de que a constrição preventiva poderá ser ordenada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção capaz de justificar
salvo-conduto, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 142.127/AM - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 2.8.2012; AgRg no HC nº 635.683/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.2.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista fundado receio de que o paciente venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção. A mera ilação, sem indicativo concreto, de que eventual condenação pelo Tribunal Popular ensejará a segregação do paciente visando o cumprimento imediato da reprimenda não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar a concessão de salvo-conduto para o fim pretendido.”
(HC N.U 1001748-72.2020.8.11.0000
- Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -
Segunda Câmara Criminal - 11.3.2020
)

Registre-se, ainda, que eventual execução provisória da pena, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, dependerá de análise concreta sobre a
“imprescindibilidade da custódia”
(TJMT, HC N.U 1005161-88.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Logo, afigura-se injustificável a concessão de salvo-conduto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023